Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACUSADO ABSOLVIDO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E INCOERENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA INICIADO OS ATAQUES. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, se os envolvidos apresentam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos (incluindo o local dos acontecimentos) e as únicas lesões apresentadas pela vítima (escoriações no joelho) mostram-se incompatíveis com aquelas que seriam esperadas das agressões que alegadamente teriam sido perpetradas pelo acusado, o princípio in dubio pro reo impede a aplicação de decreto condenatório.

2. O desinteresse do órgão ministerial na oitiva de testemunha que estava presente em audiência e que, segundo a própria ofendida, teria presenciado os acontecimentos e poderia esclarecer quem teria, de fato, dado início à discussão entre o acusado e sua ex-companheira, fragiliza ainda mais a higidez do relato contido na denúncia, frustrando a correta apuração dos fatos e impedindo a condenação do réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica com base apenas na narrativa apresentada pela vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.